Tribunal: CARF
Processo: 15563.720291/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720291/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.305 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
ITAL EMPRESA TRANSPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
O artigo 42, da Lei no 9.430/96, estabeleceu a hipótese da caracterização de
omissão de receita com base em movimentação financeira não comprovada. A
presunção legal trazida ao mundo jurídico pelo dispositivo em comento torna
legítima a exigência das informações bancárias e transfere o ônus da prova ao
sujeito passivo, cabendo a este prestar os devidos esclarecimentos quanto aos
valores movimentados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DO
CARF.
Aplicação direta da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720291/2011-19
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720291/2011-19

Relatório
Por bem refletir os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o relatório
da decisão recorrida (v. e-fls. 1.284/1.285).
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa jurídica,
R$ 761.443,49, fls.1172; do PIS, R$ 247.469,08, fls. 1180; da COFINS, r$1.142.165,24,
fls. 1188 e da CSLL, R$ 411.179,49, fls.1195, acrescidas de penalidade de 75% e
encargos moratórios, atinentes ao ano calendário de 2007, de pessoa jurídica tributada sob
lucro presumido, fls. 3.
2. - De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls.1128/1168,
fundamentaram as exações créditos/depósitos bancários para os quais intimado o sujeito
passivo não logrou lhes comprovar as origens.
2.1 - Os valores dos créditos/depósitos bancários consignados nos extratos fornecidos
pelo contribuinte e pelas instituições financeiras, considerados como receitas de origem
não identificada, foram adicionados à receita bruta declarada, para efeitos de incidência
tributárias.
3. - O contribuinte foi intimado e reintimado, fls. 790, 827 e 830, a reconstituir os livros
Diário 03 e 04, manuscritos fls. 114/248, apresentados em 27/10/2011, em face de não
apropriação da movimentação financeira dos bancos BRADESCO, SUDAMERIS,
UNIBANCO e REAL, (TVF), item 17) nos assentamentos contábeis, fls. 144/248.
3.1 - Em 22/11/2011, fls. 834, o contribuinte reapresentou o Livro Diário 04, agora
digitalizado, com a inclusão de sua movimentação financeira, inclusive das contas
bancárias antes mencionadas, abrangendo o ano calendário de 2007, fls. 835/1067.
3.2 - Anteriormente, em 24/10/2011, ciência em 03/11/2011, o contribuinte foi intimado a
comprovar a origem de créditos/depósitos bancários identificados, fls. 795/826 em suas
movimentações financeiras. Igualmente, foi reintimado sobre os mesmos valores em
11/11/2011, ciência por AR de 16/11/2011 fls. 830/833, e, em 14/11/2011, ciência em
25/11/2011, fls. 1024/1027.
4. - Ciente das exigências em 19/12/2011, fls. 1173, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 1206/1219, através da qual alega, em síntese, que:
4.1 - a autoridade fiscal ratifica que “os vícios” constantes do Diário original foram
sanados, após a análise e apreciação dos lançamentos constantes do Diário reapresentado,
se lhe restasse dúvidas e necessidade de novos esclarecimentos, deveria proceder a nova
intimação;
4.2 - da inconstitucionalidade da requisição de movimentação financeira sem prévia
autorização judicial, face ao disposto no artigo 5o, X, XII e LVI da Carta de 1988,
conforme reconhecido pela STF no RE n° 389.808-PR;
4.3 - do cerceamento do direito de defesa nas planilhas formalizadas pela fiscalização,
uma vez que a impugnante desconhece quais valores foram considerados nos estornos,
deduções e exclusões efetuadas pela fiscalização.
4.4 - o depósito bancário é mero indício de aquisição de disponibilidade de renda
conforme configurado em seus lançamentos contábeis, e, jamais poderia ser considerado
“renda” no conceito constitucional consoante delineado pelo artigo 43 do CTN e de
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720291/2011-19

tratamento isonômico de todos os contribuintes, prescrito no artigo 105, II, da Carta
Constitucional de 1988;
4.5 - em eventual arbitramento, mesmo na hipótese do art. 42 da Lei n° 9.430/96, deve ser
considerado o disposto no art. 6o, § 6o, da Lei n° 8.021/90, dada a vigência e eficácia de
ambos os dispositivos legais.
4.6 - não foi observado o disposto no artigo 9o, § 1o, do Decreto-lei n° 1.598/77, quanto à
escrituração do contribuinte;
4.7 - quanto à penalidade, além de afrontar o artigo 150, IV da Constituição de 1988, o
Pleno do STF, na ADIN 5511/600 considerou confiscatória a penalidade prescrita no
artigo 57, §§ 20 e 3o, do ADCT do Estado do Rio de Janeiro.
4.8 - Finalmente, alega da inconstitucionalidade da SELIC como encargo moratório.

Recebida a impugnação, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de
Janeiro – DRJ/RJO indeferiu o recurso, prolatando o Acórdão no 12-66.917 – 2a Turma (v. e-fls.
1.282/1.294), cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE.
A requisição de informações às instituições financeiras está autorizada em lei,
independe de autorização judicial e não caracteriza violação de sigilo
bancário.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido
segundo as regras do processo legislativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
O art. 42 da Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a
partir da existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja
comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
MULTA DE OFÍCIO E TAXA DE JUROS SELIC. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. DESCABIMENTO.
A multa de ofício, no percentual de 75%, e os juros de mora com base na taxa
SELIC, encontram previsão em normas regularmente editadas, não tendo o
julgador administrativo competência para apreciar argüições de sua
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720291/2011-19

Ano-calendário: 2007
PIS, COFINS e CSLL. IDENTIDADE DE ELEMENTOS FACUTAIS. EFEITOS.
Para tributos amparados nos mesmos elementos materiais, à falência de
elemento relevante, a eles se estende a decisão da exigência que lhes deu
origem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 1.306/1.318, em que, basicamente, reitera os termos da defesa exordial nos seguintes
pontos:
1) Da insubsistência da autuação e da inexistência de ocorrência de omissão
de receita – argui que a Autoridade Fiscal não a teria intimado a se manifestar
a respeito dos valores creditados em suas contas-correntes; passa a justificar
determinados valores creditados em suas contas-correntes por espécie de
lançamento, conforme a designação constante dos respectivos extratos
bancários. Assim, a conclusão da Autoridade Fiscal pela ocorrência de
omissão de receitas seria desprovida de motivação válida;
2) Do voto vencido proferido pela instância a quo – a Recorrente destaca o
voto vencido proferido quando do julgamento realizado pela DRJ/RJO, que
teria concluído que a “a reconstituição do diário ensejou a apropriação
contábil dos créditos/débitos de movimentação financeira, ausentes na
escrituração contábil apresentadas em 27/10/2011, sanando-se vícios contidos
na escrituração original”. Salienta que seria exigível, por parte da Autoridade
Fiscal, que analisasse os créditos contabilizados e suas contrapartidas para a
determinação de eventual receita omitida;
3) Movimentação bancária não configura fato gerador de tributação –
segundo o entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência, a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda, tal como previsto no CTN,
implica aquisição real e efetiva de renda ou proventos, disponíveis. No caso da
Recorrente, a simples afirmação da Fiscalização de que teria ocorrido omissão
de receita da pessoa jurídica, sem oferecer qualquer tipo de prova, não pode
ter qualquer vinculação de obrigatoriedade com o fato gerador do imposto de
renda, não podendo, assim, prevalecer o lançamento efetuado por presunção,
nos valores e forma constantes dos autos de infração. Os depósitos bancários,
por si só, não autorizam o lançamento do imposto de renda contra quem quer
que seja, pois não configuram fato gerador desse imposto;
4) Da inconstitucionalidade da tributação confiscatória – Ao vedar a
utilização de tributos com efeito de confisco, a CF proíbe a instituição de
tributos excessivamente onerosos, que acarretam a perda do patrimônio, da
propriedade, estabelecendo que a lei regule o tributo de modo que não gere
efeitos econômicos nocivos que o confisco geraria, ou seja, a tributação deve
ser utilizada dentro daquilo que se possa considerar com razoabilidade, para
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720291/2011-19

não ensejar a perda de bens. A vedação ao efeito confisco, se aplica também
em relação às multas. Neste ponto, o recurso é genérico, não apontando
exatamente contra o que consistiria a irresignação do Recorrente, transitando
tão somente na doutrina e jurisprudência que trata da vedação constitucional
ao confisco tributário;
5) Da requisição sobre movimentação financeira – Neste ponto repete os
argumentos já trazidos quando da impugnação a respeito da
inconstitucionalidade da requisição de movimentação financeira sem prévia
autorização judicial, face ao disposto no artigo 5o, X, XII e LVI da Carta de
1988, conforme reconhecido pela STF no RE n° 389.808-PR. Arremata
dizendo que utilizar informações extraídas de extratos bancários obtidos por
meio de requisição de informações sobre movimentação financeira, sem
permissão judicial, seria inconstitucional;
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o lançamento do IRPJ e seus reflexos têm origem na
imputação de omissão de receitas apuradas a partir da verificação da existência de
depósitos/créditos bancários em contas correntes de titularidade da Recorrente sem a devida
comprovação da origem/natureza dos recursos financeiros utilizados nessas operações.
Irresignada com a autuação e com a decisão proferida pela DRJ/RJO ante a sua impugnação ao
lançamento, a Contribuinte recorreu a este Colegiado aduzindo, em apertadíssima síntese o
seguinte:
1) Insubsistência da autuação e da inexistência de ocorrência de omissão de
Receita;
2) Da necessidade de se analisar os créditos contabilizados no Livro Diário e
suas contrapartidas para a determinação de eventual receita omitida;
3) Movimentação bancária, por si só, não configura fato gerador de tributação;
4) Inconstitucionalidade de tributação confiscatória;
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720291/2011-19

5) Inconstitucionalidade da requisição de movimentação financeira sem prévia
autorização judicial.
O objeto principal da lide encontra-se há muito sedimentada no âmbito deste
Tribunal, especialmente após o julgamento do RE no 601.314, apreciado em 24/02/2016, da
Relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin. As questões constitucionais discutidas no RE no
601.314 foram reconhecidas como de repercussão geral, conforme o disposto no art. 102, § 3o, da
Constituição Federal e arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/2015 (CPC), razão pela qual devem
ser observadas pelos Conselheiros do CARF, diante do estatuído no art. 62 do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no
152, de 2016)
O acórdão fixou a tese de que “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende
o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Abaixo reproduzo sua ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS
A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões
do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações
bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de
quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio
do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por
sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais,
ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720291/2011-19

Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a
respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo
144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
As informações bancárias fornecidas pelas instituições financeiras, após a
disponibilização apenas parcial dos extratos por parte da Recorrente, fato este incontestável a
partir dos documentos acostados aos autos, denotam a total regularidade do procedimento fiscal,
conforme bem assentado pelo STF na decisão acima.
Portanto, absolutamente insubsistentes as alegações da Recorrente de que os
depósitos bancários, por si só, não autorizam o lançamento do imposto de renda contra quem
quer que seja, pois não configuram fato gerador do imposto. Trata-se de questão já
absolutamente superada pela legislação em vigor.
A Lei no 10.174/01 deu nova redação ao art. 11 da Lei no 9.311/96 de forma a
permitir que as informações bancárias fossem utilizadas na constituição de crédito tributário
relativo a outros tributos administrados pela Receita Federal, além da CPMF:
Art. 1o O art. 11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 11.................................................................
............................................................................"
"§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores." (NR)
(grifo acrescido)
O art. 42 da Lei no 9.430/96, mencionado no texto normativo supratranscrito,
estabeleceu a presunção legal de que caracterizam omissão de receita a existência de valores
creditados em conta de depósito junto a instituição financeira em relação aos quais o sujeito
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720291/2011-19

passivo, regularmente intimado, não comprove com documentação hábil e idônea a origem dos
recursos. Assim, a Lei transferiu ao sujeito passivo o ônus da prova quanto à origem dos recursos
movimentados.
Em resumo, trata-se de presunção com expressa disposição legal. Neste ponto,
cabe refutar, de plano, as alegações da Recorrente de que não teria sido intimada a se manifestar
a respeito dos valores creditados em suas contas-correntes. Ora, as intimações de e-fls. 795/826,
830/833 e 1.124/1.127 comprovam que a Recorrente foi intimada e reintimada, por três vezes, a
“comprovar, mediante a entrega de documentação hábil e idônea, a origem e a natureza
contábil-tributária dos recursos financeiros utilizados nos créditos bancários efetivamente
recebidos nas contas-correntes de titularidade do sujeito passivo, conforme discriminado nas
planilhas anexas” (v. e-fls. 795). Entretanto, quedou-se inerte em relação às intimações
realizadas pela Fiscalização, que demonstrou ter sido absolutamente ciosa em relação à sua
função e ao procedimento de fiscalização empreendido.
Com relação à alegação de que seria exigível, por parte da Autoridade Fiscal, que
analisasse os créditos contabilizados e suas contrapartidas para a determinação de eventual
receita omitida, após a apresentação do Livro Diário, entregue saneado por força de intimação
fiscal para que incluísse as contas-correntes até então não contabilizadas, reproduzo excerto da
decisão recorrida, com a qual me coaduno e adoto como minhas razões de decidir:
Não compartilho, com o ilustre relator, a jurisprudência do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF de que a
movimentação bancária devidamente contabilizada afasta a presunção de omissão de
receitas insculpida no art 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Quanto a isso, nunca é demais lembrar que os Acórdãos proferidos pelo CARF, embora
possam ser utilizados como reforço a esta ou aquela tese, não se constituem, por si só,
entre as normas complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional e,
portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo que resultou a decisão, consoante o disposto no
Parecer Normativo CST no 390/1971.
Assim, a meu ver, mesmo com a devida escrituração da movimentação financeira, a
presunção de omissão de receitas do art. 42 da Lei no 9.430/1996 se mantêm, devendo a
contribuinte atender às intimações para comprovação das origens dos créditos bancários,
individualizadamente, se sujeitando, na falta, à autuação.
No presente caso, a contribuinte foi intimada e reintimada a tal, tendo se omitido.
Por outro lado, se a fiscalização intimou a contribuinte a ajustar sua contabilidade, e a
mesma o fez, com isso tão somente afastou o arbitramento do seu lucro, que se daria com
base no art. 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e não a aplicação do art. 42 da
Lei 9.430/1996.
Para finalizar, as arguições de inconstitucionalidade, tais e quais as de tributação
confiscatória, a par de terem sido feitas de modo genérico, não apontando exatamente contra o
que consistiria a irresignação no ponto, e transitando tão somente pela doutrina e jurisprudência
que trata da vedação constitucional ao confisco tributário, não poderiam sequer serem
conhecidas por parte deste Julgador. Isso por força do disposto na Súmula CARF no 02, que
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720291/2011-19

textualmente aduz não ter o Colegiado competência para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Assim, deixo de conhecer de tais alegações.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1360
DF CARF MF
Original